Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE AÇÕES. PEDIDO REFERENTE À MESMA CAUSA DE PEDIR. PEDIDO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDO QUANDO DA PRIMEIRA AÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 508 DO CPC. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso (ID 20779991) interposto pelos autores contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, uma vez que não se admite o fracionamento de pedidos fundados na mesma causa de pedir, sob pena de facultar ao demandante verdadeira burla ao princípio do Juiz natural e afronta ao disposto no artigo 508 do CPC (coisa julgada).

2. Nas razões do recurso, sustenta que em que pese na ação de no 0707907-31.2019.8.07.0007, ajuizada perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, ter sido apurado a existência de danos morais, decorrentes do mesmo acontecimento fático (atraso de voo internacional), não há óbice ao julgamento da presente ação, porquanto se formula pedido de reparação por danos materiais. Alega que a causa próxima, os fundamentos jurídicos e o pedido de uma e outra ação são distintos, não promovendo interferência entre si. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de cassar a sentença, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

3. Na hipótese, é incontroverso que os autores/recorrentes ajuizaram ação (no 0707907-31.2019.8.07.0007) perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, formulando pedido de reparação por danos morais, e posteriormente ajuizaram a presente ação requerendo reparação por danos materiais, em razão da mesma causa (atraso de voo internacional) e em desfavor das mesmas rés (Advir Cambio e Turismo - Eireli – ME e British Airways PLC).

4. O art. 508 do CPC dispõe que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

5. Desse modo, com base na mesma causa de pedir e contra a mesma pessoa, a parte autora tem o dever de postular todos os direitos decorrentes da situação jurídica narrada na primeira demanda ajuizada, sob pena de perder o direito de fazê-lo posteriormente em razão da preclusão da coisa julgada.

6. Assim, ainda que os pedidos sejam distintos, se não tiverem sido formulados na primeira ação (no 0707907-31.2019.8.07.0007), eles se submeterão ao futuro efeito preclusivo da coisa julgada, não se admitindo o fracionamento da ação.

7. Precedente: Acórdão n.1014169, 07345267320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, antes a ausência de contrarrazões art. 55, Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.